Tribunal: TJES
Processo: 0028261-74.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028261-74.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS GUSTAVO DE SA CREVELARO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0028261-74.2018.8.08.0024

APELANTE: LUIS GUSTAVO DE SA CREVELARO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Luis Augusto de Sá Clevelaro
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que considerou o réu como incurso nas sanções

do
artigo 147 do CP na forma do art. 71 do CP
, condenando-o à pena de
4 meses e 15 dias de detenção
, em regime inicial aberto.

O recorrente, em síntese, pretende a absolvição pela
atipicidade da conduta,
notadamente em razão da ausência de elementos que evidenciem o dolo específico.

S
em razão o apelante.

De acordo com a denúncia:

“a vítima teria recebido uma proposta de emprego por parte do ora

denunciado no ano de 2015, para trabalhar no estado de Minas Gerais na empresa MG

Consultoria. Ocorre que, durante a negociação profissional, a vítima constatou que o

acusado estava com intenções para além da área profissional, fazendo alguns

comentários impertinentes e, por tal motivo, decidiu bloquear seu contato no aplicativo

WhatsApp.

Após o ocorrido, em fevereiro de 2016, o ora denunciado voltou a contatar a vítima

através de outro número de telefone celular, oportunidade na qual a senhora LEONARA

RODRIGUES CASTIGLIONI respondeu afirmando que iria denunciá-lo, caso suas

investidas continuassem.

Infere-se dos autos que a partir de então, o ora denunciado passou a mandar e-mails e

mensagens ameaçando a vítima de morte, afirmando que sabia seu endereço e que seus

dias estavam contados, além de dizer que iria usar seus dados pessoais para fazer

anúncios de prostituição, tendo inclusive lhe enviado prints sobre o suposto anúncio.
”

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao delito, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos, bem como a constatação de elementos que denotam o dolo específico do agente.

Ouvida em juízo (mídia nos autos), a
vítima
esclareceu com detalhes as ameaças perpetradas e o contexto temporal ao longe de anos e temor causado pelo recorrente.

“QUE em 2015 estava desempregada, foi uma época de desemprego no país e foi na época do acidente de Mariana, o senhor
Luiz Gustavo entrou em contato com a vítima pelo Linkedln e disse que tinha gostado do seu perfil e que ele tinha uma empresa de engenharia de segurança e que ele tinha sido contratado pela Vale para prestar serviços para perseguição
; QUE ele fica tentando atrapalhar os empregos da declarante, ele inclusive escreveu isso, que para onde a vítima for ele vai ligar; QUE ele entrou em contato com o CREA na época mandando e-mail falando que por ele não ter dado o emprego para a vítima, a declarante começou a ameaça-lo, ele distorceu a história pro CREA; QUE como a vítima fez parte por muito tempo da APEA, que é uma associação dos engenheiros ambientais no CREA, o pessoal do CREA a conhece e ligou para a declarante pedindo para explicar o que estava acontecendo; QUE a declarante explicou e eles falaram que não acharam nem registro dele ser engenheiro de segurança ou de qualquer coisa; QUE ele escreve o tempo inteiro que vai atrapalhar a declarante em todos os empregos; QUE ele se utilizava do e-mail Gustavo (mgconsuItoria.eng.br para entrar em contato com a vítima, é o que a declarante mandou o seu currículo; QUE ele se dizia engenheiro;
QUE ele só procurou engenheira mulher em 2015; QUE ele fez um anúncio como se a declarante fosse uma prostituta
;
QUE ele disse que ia fazer anúncios com as fotos da declarante como se fosse uma garota de programa em sites pornográficos;
QUE ele publicou uma foto da declarante no facebook dele falando que ela tinha dado para todos os homens de Vitória, que era uma piranha e que agora tinha casado se fazendo de santa, algo assim; QUE ele inclusive printou e mandou para a declarante que estava fazendo um anúncio dela em sites pornográficos;
QUE ele também perturbou seu marido, ligou e ameaçou, disse que ia matar eles se fossem até a polícia, se dessem seguimento com isso
; QUE depois ele viu que a declarante estava grávida e mandou mensagem no facebook usando o nome do filho da vítima; QUE toma medicação para isso até hoje, tem fibromialgia que é desencadeada por um longo período de estresse, de ansiedade, de pânico, que fica
com falta de ar, fica com a boca seca, com as mãos dormentes, chora, chorou muito durante muito tempo; OUE sua gravidez foi muito difícil porque sofria com isso durante toda a sua gravidez;(...) QUE fez terapia, psicólogo por causa disso; QUE sua vida ficou de ponta cabeça, um inferno, modificou muito; QUE todo lugar agora tem medo dele ligar para algum lugar que vai fazer entrevista de emprego, para alguma empresa importante; QUE sobre o e-mail à fl. 25, perguntada se esse homem que ele estava ameaçando foi esse episódio de colocar a cabeça dele na foto, respondeu que sim; para ele para mostrar para ele falando assim "olha só, todo mundo já sabe quem é você" e aí mandou essa foto para ele no dia que bloqueou ele e disse que ia até a polícia, para falar que não adiantava entrar mais em contato com ninguém daqui, que todo mundo já sabia quem era o acusado; QUE ele usa essa foto constantemente como desculpa para qualquer coisa, mas na verdade, tudo começou quando a vítima disse que iria à polícia, de fato; QUE seu e-mail é leonararodrigues@yahoo.com.br ; QUE sobre o e-mail à fl. 31, disse que nisso foi ficando apavorada; QUE foi quando descobriu que estava grávida, então estava mais sensível ainda; QUE ele mandou para a polícia e com cópia para a declarante;
QUE todas essas ameaças ele passava com cópia para a vítima; QUE perguntada se todas as ameaças foram por causa dessa questão da foto dele, respondeu que não, que foi porque falou que ia à polícia
; QUE não lembra de ter chamado ele de tarado, diretamente para ele; QUE só queria que isso se resolvesse logo, não sabe porque tanta demora, tanto tempo, são seis anos de sofrimento, só queria que acabasse logo QUE sobre o e-mail às fis. 44/45, perguntada se teve conhecimento desse e-mail, respondeu que não; QUE falou que passou para ele uma imagem que o grupo havia mandado no grupo, uma foto dele no churrasco de um grupo que não estava participando, e mandou para ele falando "olha, as pessoas já sabem quem você é": QUE não foi a declarante que passou a imagem dele para as pessoas e nem para ninguém QUE ele foi entrar em contato com a declar (...) QUE até 2019 foi o único momento que retrucou ou enviou algo para ele e foi essa imagem da foto dele dizendo que todo mundo já sabia quem ele era; QUE o último contato do acusado com a vítima foi em 2019; QUE continua tendo redes sociais mas bloqueou tudo e deixou tudo trancado, seleciona quem está na sua rede social e com isso conseguiu impedir que ele entrasse novamente.”

Interrogado (mídia nos autos), o
Luiz Gustavo

confessou
as diversas ameaças perpetradas, esclarecendo que assim procedeu por não aceitar as provocações da ofendida:

“
QUE, na realidade, a senhora Leonara fez um contato com a empresa do interrogando em 2015 a fim de tentar uma oportunidade em Minas Gerais no ramo de engenharia, o qual trabalham; QUE naquele exato momento não tinha aquela oportunidade pertinente à função exercida pela mesma, então numa época falou com ela que numa nova oportunidade poderia fazer contato com ela; QUE foi justamente quando foi fazer esse contato informando para ela que o mercado estava oportuno e tinha voltado a aquecer, porque tem uma parceria muito positiva com grandes empresas dentro de Minas Gerais, então começou a aparecer algumas fotos do interrogando que ela mandou até no seu WhatsApp de deboche do retrato do interrogando no meio de grupos de amigos dela e tudo que o revoltou;
QUE se sentiu ofendido e acabou desferindo algumas mensagens de ameaça para ela mesmo
, isso foi depois que ela começou a mandar para o interrogando essas mensagens de ilustração de seu rosto, cortado uma foto e inserido num grupo de amigos; QUE isso o deixou muito revoltado porque isso nunca tinha acontecido, a empresa é uma empresa idônea, séria, e acabou que deu esse constrangimento todo;
QUE confessa que isso não é de praxe. acontecer, não é de costume, porque vive da sua empresa, tem seus clientes como seus filhos, então foi um fim inédito o que veio a acontecer
; [...] QUE
perguntado se lembra qual foi o teor dessas

ameaças que fez à vítima, respondeu que xingou, falou palavrão, ameaçou, ficou muito nervoso
,
falou que se continuasse ela fazendo essas gracinhas com essa foto sua ia tomar uma atitude mais severa e drástica
, então o conteúdo foi esse, inclusive tem até a foto do interrogando nela e em vários amigos e ela debochando, ela foi e mandou isso para o interrogando, tá salvo parece que é o número dela que ela deve ter até hoje com o deboche numa roda de amigos dela;(...) QUE perguntado se foi o interrogando que
mandou a foto de um pênis à fi. 52 de um e-mail que teria partido de Gustavo mgconsultoria.eng.br para Leonara Rodrigues
, respondeu que isso na época estava com a cabeça muito ruim, que estava tomando alguns medicamentos controlados, algumas coisas que ficou meio fora do sério,
pode ter sido que aconteceu, mas não está se recordando, mas se está seu e-mail
, com certeza deve ter partido do interrogando, não está se recordando nesse momento;(...)

QUE acabou que no dia que ela começou a mandar essas fotos para o interrogando, o ameaçar fazendo brincadeira com seu nome, acabou mandando isso pra ela
; QUE mandou para ela com o objetivo dela saber que o interrogando já tinha passado pelo sistema prisional, uma forma de manifestar para que ela parasse com os deboches da sua foto (...) QUE o número dela ficou registrado e confirmou com o repasse que eles passaram para o interrogando da informação; QUE descobriu onde ela estava trabalhando e fez esse contato com a pessoa responsável dela justamente com o intuito de mostrar com quem ela estava mexendo, através dessas fotos que ela publicou do interrogando, foi uma revolta muito grande;
[ ... ]
QUE perguntada qual origem dessa representação feita contra
a vítima em nome de uma Magistrada e de uma Promotora, respondeu que o interrogando foi no fórum uma vez fazer uma denúncia contra ela (...)”

Como se sabe, o crime de ameaça é muitas das vezes praticado na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima (ou de pouquíssimas testemunhas),
cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
. Nas circunstâncias, todavia,
os atos ilícitos foram materializados por meio de conversas realizadas por meio de aplicativo e e-mails
, tornando inquestionável a prática das ameaças.

E é por isso que a tese defensiva busca amparo na suposta
ausência do elemento subjetivo do tipo
, já que em delitos dessa natureza, além simples prática da conduta descrita no tipo, exige-se o
especial fim de agir,
no caso, a intenção real de provocar o temor na vítima.

A despeito da relevância argumentativa suscitada pela defesa, entendo que
o dolo específico é facilmente percebido pelo abalo psicológico ocasionado à vítima após contínuo constrangimento do agente
, tendo as ameaças sido perpetradas ao longo de anos. Nesse particular, aliás, é possível verificar espécie de
perseguição do réu à vítima
, a qual foi cercada a todo momento por ameaças de
exposição de cunho profissional
, o que resultou em uma sérias de reflexos emocionais na ofendida.

Essa conclusão é também extraída a partir do depoimento de
André Fiorini Castiglion

(mídia anexo), marido da vítima, o qual relatou o longo período de estresse e temor resultante das ameaças do acusado, notadamente em razão do
medo que o mesmo viesse a concretizar as promessas de mal grave
:

“QUE ela estava desempregada, viu uma
oportunidade boa, contou para o declarante, que

foi
participando de todos os fatos desde então, todos sem exceção; QUE estava junto com ela quando recebia
as mensagens, pedia para ela não responder, muitas vezes, para não responder
mesmo porque não fazia sentido ficarem dando trela para isso e ele continuava
com as ameaças; QUE foi na Delegacia todas as vezes, enfim, participou de todos
os momentos junto com ela desse processo; QUE ele chegou ir atrás do declarante
também: QUE não lembra o ano, acha que

foi

2017, 2018, não lembra o ano
direito, mas ele mandou mensagens no WhatsApp para o declarante com imagens dela, com conversa, enfim, ameaçando o declarante também; QUE se não se engana, mandou SMS para o declarante também, enfim, acha que
foi

esse contato
só que ele fez com o depoente;
QUE perguntado se isso mexeu na vida deles,
respondeu que demais, isso começou em 2015, que foi a primeira entrevista que ela fez, primeiro contato, 2017 tiveram o filho deles,
ela passou pela gravidez toda com
esse problema, que foi quando ele começou, de fato, a fazer as ameaças, que ele voltou com os contatos; QUE a gravidez dela foi muito difícil, no último mês ela
ficou acamada, e o declarante participou da gravidez como um todo, dando todo o
suporte para ela e para o processo que estavam vivendo juntos, e, enfim, tomou
medicamento, o declarante ia em todas as consultas com ela, acompanhou tudo;
QUE, de fato, sofreram muito com isso, de ter que tomar remédio controlado, numa gravidez que poderia se tornar de risco, das crises de ansiedade; QUE bagunçou a vida deles a ponto do declarante ficar também desesperado, de chegar em casa e ficar com medo daquele doido estar lá na frente; QUE a Leonara tinha muito medo dele concretizar essas
ameaças; QUE tinha medo também, tem até mesmo do desenrolar desse processo;
QUE o que vai acontecer, esse cara fica um mês de prisão, o que esse doido vai fazer
com eles, desculpa,

mas sofrem demais com isso, sofrem de saber que, do nada,
esse cara pode aparecer aqui com esse monte de passagem que ele tem, com essas
ameaças que fez para eles, botou foto da casa deles;
QUE perguntado como ficou sabendo dos outros problemas que o acusado tem, respondeu que procurou na internet, na internet dava para achar uns do ltaú, se não se engana, alguma coisa pública, e depois ele mandou uma foto
também para eles com um negócio de presidiário e no decorrer do processo
também o Delegado informou para eles também; QUE perguntado se se recorda
quando ocorreu a última ameaça, respondeu que sabe que foi 2019, o mês não se
recorda não; QUE não sabe quando ele fez contato com a advogada, porque ele também ameaçou sua irmã, viu pelo sobrenome e foi ameaçar a sua irmã, que é advogada;
QUE sua irmã é a Dra. Mariana, assistente de acusação;

QUE ele ameaçou
sua irmã, se não se engana, no Facebook, que ele entrou em contato lá e viu; QUE perguntado se Dra. Mariana também fez uma representação contra ele na Delegacia, respondeu que conhecendo a sua irmã, sim, claro que ela fez, porque ameaçou a profissão dela;
QUE perguntado se tem
alguma coisa que a Promotora não perguntou e que gostaria de acrescentar, disse que
ele fez muitas ameaças aos trabalhos da vítima, aonde ela passa, tem nos e-mails
que ele mandou falando que ele ia fazer isso, e onde ela passa ele vai, ele persegue;
QUE hoje têm receio dele descobrir onde ela está trabalhando hoje e entrar em
contato com lá também, então isso é algo que assusta bastante eles, e

é algo
profissional né, sai da esfera pessoal e começa a envolver outras coisas, como envolveu
o órgão aqui do estado de engenheiro, acha que é o CREA;
QUE ele está tentando prejudicar ela de todas as formas, na questão profissional, na entidade do
trabalho, usou o filho deles; QUE numa das mensagens ele citou o filho deles,
mandou para ela que agora que ia ter filho para ver se ela aquietava, alguma
coisa assim, falando dos filhos dele, por conta dos perfis públicos, ele viu que ela
estava grávida e aí fez essa ameaça;

Ademais, que a defesa não alegue a contribuição da vítima. Ao que se extrai do contexto fático, a vítima parece ter esboçado reação ao comportamento inadequado do agente e, posteriormente, se deu conta de um cenário de perigo a que estava exposta, notadamente pela progressão das promessas de mal grave proferidas pelo réu. Tal circunstância, todavia,
não legitima as investidas desproporcionais do agente.

Assim, há prova suficiente para a condenação e
elementos que evidenciam o dolo específico do agente, tendente em causar o temor
necessário à deflagração do art. 147 do CP
. Em outros termos, as condutas perpetradas pelo recorrente são típicas.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos, assim como do dolo específico, evidenciado diante das sérias ameaças proferidas e do abalo emocional provocado à vítima durante elevado período.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.